Tribunal: TJSP
Processo: 0002166-83.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e inépcia da denúncia. Não configuradas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Quadro fático que torna duvidosa a autoria delitiva. Apelante que não foi flagrada na posse de qualquer entorpecente. Corréu que assume a propriedade das drogas. In dubio pro reo.

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e inépcia da denúncia. Não configuradas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Quadro fático que torna duvidosa a autoria delitiva. Apelante que não foi flagrada na posse de qualquer entorpecente. Corréu que assume a propriedade das drogas. In dubio pro reo. Absolvição que se impõe. Art. 386, VII, do CPP. Recurso provido.